Tribunal: TJES
Processo: 5046841-87.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5046841-87.2025.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: NILTON NEVES LOUZADA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5046841-87.2025.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: NILTON NEVES LOUZADA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. 1. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. 2. PRETENSÃO DE IMPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. REJEIÇÃO. 3. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DECORRENTES DE PROVA TESTEMUNHAL E RECONHECIMENTO EM JUÍZO. 4. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pela prática de homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, em concurso com lesão corporal (por erro na execução) e porte ilegal de arma de fogo (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 73, parte final, do CP, e art. 14 da Lei n. 10.826/03). A defesa sustenta a inexistência de indícios suficientes de autoria, alegando que a pronúncia se baseou em depoimento isolado e no decurso de longo tempo desde os fatos. O objetivo do recurso é a impronúncia do acusado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões jurídicas centrais consistem em: (I) verificar se o conjunto probatório judicializado é suficiente para configurar os indícios de autoria exigidos pelo art. 413 do CPP; e (II) definir se o decurso temporal de 20 anos entre o fato e a instrução obsta a submissão do réu ao Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, fundamentada na prova da materialidade e na existência de indícios suficientes de autoria, operando-se, nesta fase, o princípio
in dubio pro societate
. A materialidade delitiva resta comprovada pelos laudos de exame cadavérico e de lesões corporais, que atestam a realidade dos crimes descritos na exordial acusatória.

Os indícios de autoria são extraídos de robusta prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório. Depoimentos judiciais, corroborados por elementos colhidos na fase inquisitorial e ratificados por reconhecimento formal realizado em audiência recente, apontam o recorrente como o autor dos disparos. A convergência de múltiplos relatos descaracteriza a tese de prova isolada.

O lapso temporal de 20 anos entre o fato e a fase de pronúncia não possui o condão de invalidar os indícios de autoria quando estes são confirmados por meios de prova idôneos em juízo. Havendo suporte probatório mínimo que vincule o acusado ao evento delituoso, compete exclusivamente ao Conselho de Sentença a valoração profunda do mérito e o julgamento da causa, em observância à soberania dos vereditos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A decisão de pronúncia pressupõe apenas a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não exigindo juízo de certeza necessário para a condenação.

Depoimentos testemunhais judicializados, ainda que colhidos longo tempo após os fatos, constituem suporte válido para a pronúncia quando ratificam o reconhecimento do acusado e a dinâmica delitiva.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 73 e 121, § 2º, II e IV; Código de Processo Penal, art. 413; Lei nº 10.826/03, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, RSE 00006328-06.2022.8.08.0024, 2ª Câmara Criminal, Relator Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 14.11.2023. STJ, AgRg no HC n. 815.812/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5046841-87.2025.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: NILTON NEVES LOUZADA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

N
ILTON
N
EVES
L
OUZADA
, vulgo "Bibi", em face da decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha (Tribunal do Júri). O recorrente foi pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, em concurso com o crime de porte ilegal de arma de fogo (arts. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 73, parte final, do Código Penal, e art. 14 da Lei nº 10.826/03).

No recurso, a defesa busca a impronúncia do acusado, sustentando, em síntese, a inexistência de indícios suficientes de autoria. Argumenta que a decisão se baseou exclusivamente no depoimento isolado de uma única testemunha e que, decorridos 20 anos dos fatos, não há provas seguras para a submissão ao Tribunal Popular.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça José Claudio Rodrigues Pimenta, pugna pelo conhecimento e não provimento do recurso interposto.

Narra a denúncia, em síntese, que em 19 de janeiro de 2005, o recorrente, agindo com
animus necandi
, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Wesley dos Santos Pratta, causando-lhe lesões que o levaram ao óbito. Por erro na execução (
aberratio ictus
), os disparos atingiram também a vítima Paulo César Antunes Muniz, causando-lhe lesões corporais. O crime teria sido motivado pelo fato de a vítima ser amiga de um desafeto do acusado, sendo esta atacada de surpresa enquanto conversava em via pública.

Pois bem.

A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, apenas o convencimento da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação. Nesta fase, vigora o princípio
in dubio pro societate
, reservando-se ao Conselho de Sentença a soberania para o exame aprofundado do mérito e a valoração das provas controvertidas.

O entendimento é pacífico no âmbito deste Tribunal de Justiça:

“
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DEFENSIVA. NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PRETENSÃO DE IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Preliminar defensiva – Nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem: Não há que se falar em nulidade por excesso de linguagem quando a decisão de pronúncia limitou-se a analisar a prova da existência do crime e os indícios de autoria, não fazendo nenhum juízo de valor definitivo a ponto de influenciar a convicção dos jurados. Preliminar rejeitada. 2. Mérito: Existindo nos autos prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria delitiva, é de rigor a manutenção da decisão de pronúncia do recorrente, ficando o exame mais acurado do conjunto probatório a cargo do Conselho de Sentença, não se podendo olvidar que, nesta fase do procedimento, vigora o princípio do in dubio pro societate. Precedente do STJ. Recurso desprovido. (TJES, RSE 00006328-06.2022.8.08.0024, 2ª Câmara Criminal, Relator UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, data: 14/11/2023)”

No caso vertente, a materialidade delitiva está sobejamente demonstrada por meio do Laudo de Exame Cadavérico de Wesley dos Santos Pratta e do Laudo de Lesões Corporais de Paulo Cesar Antunes Muniz. Tais documentos técnicos atestam a realidade fática dos crimes contra a vida e a integridade física descritos na denúncia.

Quanto aos indícios de autoria, a despeito do esforço argumentativo da defesa, verifico que estes transbordam o mero campo das conjecturas. A prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório judicial oferece suporte suficiente à pronúncia.

A testemunha Saulo Reis Menezes, em juízo, confirmou ter visto "Bibi" atirando na praça e perseguindo a vítima Wesley enquanto efetuava novos disparos. Mais relevante ainda é o fato de que a testemunha, em audiência realizada em 2025, reconheceu formalmente o réu Nilton Neves Louzada como o autor dos disparos.

Ademais, os depoimentos colhidos na fase inquisitorial, embora não isolados, corroboram a versão acusatória. A testemunha Michely Costa Silva afirmou que apenas "Bibi" atirou contra a vítima, portando um "revólver prata e grande". No mesmo sentido, Layce Gama Neves declarou ter presenciado o acusado efetuando os disparos que atingiram fatalmente Wesley e feriram Paulo César.

Não prospera a tese de que a acusação se funda em prova única. O conjunto probatório é composto por múltiplos relatos que convergem para a autoria do recorrente. A alegação de decurso temporal de 20 anos, não tem o condão de anular os indícios judicializados que permanecem hígidos e foram ratificados em audiência recente.

A fundamentação da sentença de pronúncia limitou-se à análise da admissibilidade, evitando-se o excesso de linguagem que pudesse influenciar os jurados, mantendo-se o equilíbrio necessário entre a motivação da decisão e o respeito à competência do Tribunal Popular.

Dessa forma, havendo prova da existência do crime e indícios convincentes de que o réu seja o autor, deve ser mantida a decisão que o submeteu a julgamento pelos seus pares.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. decisão de pronúncia.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)